Tribunal: TJDFT
Processo: 0701587-86.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE CURSOS E SERVIÇOS NO EXTERIOR. NÃO OBTENÇÃO DE VISTO. RESCISÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CULPA DO RÉU. DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Insurge-se o autor contra a sentença, proferida pelo Juízo do 1o JEC de Águas Claras, que julgou procedentes em parte os seus pedidos iniciais, para: I) declarar a nulidade parcial da cláusula 3.3, item “c”, do contrato firmado entre as partes, fazendo incidir o percentual da multa sobre o valor pago e não sobre o valor total do contrato; e II) condenar o réu a ressarcir o autor a quantia de R$ 15.650,00 (quinze mil e seiscentos e cinquenta reais), respeitados a multa compensatória no percentual de 25% sobre o valor pago e os valores não reembolsáveis, em decorrência do cancelamento do contrato.

2. O autor recorre no sentido de ver o réu, representante da empresa “Canadá sem fronteiras”, compelido a restituir o valor integral transferido à instituição de ensino em Vancouver/Canadá, o que perfaz o montante de R$ R$ 22.536,00 (vinte e dois mil, quinhentos e trinta e seis reais). Aduz que o prazo de 10 (dez) semanas para reembolso dos valores pagos pelo autor, além de extenso e prejudicial ao consumidor, não foi cumprido por parte da empresa citada. Alega, ainda, ter restado configurado o dano moral, diante da perda do tempo útil na tentativa de reaver os valores pagos. Pugna, portanto, pela reforma da sentença.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

4. In casu, restou evidenciado o cancelamento do contrato de prestação de serviços de intermediação de cursos e serviços no exterior firmado entre as partes, em razão do indeferimento do visto da parte autora pelo Consulado do Canadá (ID 21261662). Nesses termos, o cancelamento decorreu de ato não imputável à empresa “Canada sem fronteiras”, tampouco ao seu representante legal, ora recorrido. A controvérsia cinge-se tão somente ao valor devido a título de reembolso.

5. Há expressa previsão, no contrato de prestação de serviços pactuado entre as partes (ID 21260554), da política de reembolso, com cláusula específica para os casos de negativa de visto, a saber: “ 3.5. Em caso de negativa de visto pelo Consulado do Canadá, mediante apresentação de carta comprobatória até o prazo permitido pela escola e demais serviços, que não impliquem em cobrança integral do valor do pacote, serão reembolsados todos os valores efetivamente pagos, com exceção de taxas administrativas da CANADÁ SEM FRONTEIRAS e as taxas e valores não reembolsáveis da escola, conforme imprime o item 3.3.”

6. O item 3.3 do referido negócio jurídico tem a seguinte redação: “Não são valores reembolsáveis: a) a carta de aceitação (LOA) da instituição de ensino e eventual valor de matrícula, no valor entre CAD$ 150,00 e CAD$ 200,00 (moeda em dólares canadenses); b) o valor de cadastro voluntariado no valor total de CAD$ 200,00 (em dólares canadenses), quando aplicável; c) 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor dos pacotes de serviços, em caso de desistência ou cancelamento após 07 (sete) dias da assinatura do presente Contrato para custeamento de despesas administrativas; d) o valor do pacote contratado, caso já tenham decorridos os prazos para cancelamento pela instituição de ensino, companhias aéreas, hotéis e demais serviços contratados.”

7. Não se verifica qualquer abusividade da cláusula 3.5, que estipula o não reembolso das taxas administrativas da empresa, haja vista a complexidade das tarefas de intermediação que ela realiza com as escolas canadenses, as quais também não reembolsam taxas de matrículas e emissão/cancelamento de cartas de matrícula (LOAs). Com efeito, não se mostraria razoável impor o ônus à empresa representada pelo recorrido de suportar todas as despesas com as instituições estrangeiras em razão de um problema que sequer foi gerado por ela.

8. Cabe salientar que, em relação a essas condições de reembolso, o recorrente não só estava ciente como também expressou concordância com os referidos descontos. Em seu e-mail (ID 21261662, p. 3) destinado ao setor financeiro da empresa, o recorrente assim consignou: “Sim, quero o ressarcimento! Okay. Paguei o valor de 7.200 CAD$. 7.200 – 3.922,50 = CAD$ 3.277,5. Correto? Esse será o valor da devolução = 3.277,5.” Portanto, escorreita a sentença que determinou a restituição apenas parcial do valor total pago.

9. Lado outro, não há que se falar em qualquer descumprimento contratual por parte do recorrido no tocante à devolução dos valores pagos pelo recorrente. Isto porque a efetivação de tal operação não dependia do recorrido, mas sim de empresa estrangeira. E, nesse aspecto, há que se considerar o que corretamente ponderou o juízo de origem no sentido de que os procedimentos envolvendo empresas internacionais demandam, invariavelmente, lapso temporal maior para se perfectibilizarem, especialmente nos casos que envolvam operações cambiais, como ocorre na hipótese sob exame. Portanto, não merece guarida a alegação de ser abusiva a cláusula 3.4 do contrato ou de haver descumprimento por parte do recorrido do prazo nela estabelecido.

10. Por fim, a extensão da celeuma por cerca de três meses após o encerramento do contrato não atrai a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, a qual requer um acentuado descaso do fornecedor por lapso irrazoável de tempo, sob pena de ter de se admitir que toda controvérsia instaurada entre consumidor e fornecedor configurariam dano moral indenizável.

11. Conforme renomada doutrina, “não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano extrapatrimonial em sentido estrito” (MORAES, Maria Celina Bodin. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. 2. Ed., Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017, p. 189).

12. Verificado que o fato que fundamenta a pretensão indenizatória por dano moral não apresenta desdobramentos com habilidade técnica para afetar a dignidade humana, impõe-se igualmente a manutenção da sentença de improcedência quanto a este pedido.

13. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça ora deferida. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.